Tribunal: TJDFT
Processo: 0736697-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 15% sobre os rendimentos brutos do alimentante, ora agravado, em favor da sua filha.
II. Questão em discussão:
2. A discussão consiste em verificar se o percentual de 15% fixado à título de alimentos provisórios é suficiente e adequado frente às necessidades da alimentanda e à possibilidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir:
3. A complementação do pedido após a interposição do agravo é vedada, por força da preclusão consumativa, conforme precedentes desta Corte.
4. A quantia fixada mostra-se adequada à luz do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, considerando a renda líquida do alimentante e a responsabilidade compartilhada entre os genitores.
5. A aferição exauriente sobre a capacidade contributiva do alimentante e as reais despesas da alimentanda será possível apenas após a instrução da ação originária.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 e §§; EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.048, II; Lei no 5.478/1968, arts. 4o, 5o, §7o, e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953665, AI 0713286-95.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJE 18.12.2024; TJDFT, Acórdão 1896501, AI 0714391-10.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJE 05.08.2024; TJDFT, Acórdão 789942, AI 20140020050437, Rel. João Egmont, 5a Turma Cível, j. 14.05.2014, DJE 23.05.2014.